Tribunal: STF
Processo: AI 618737
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE
   ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. EXTENSÃO AOS SERVIDORES
   INATIVOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, QUE
   DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
   LOCAL PERTINENTE (LEI Nº 7.145/97). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO
   STF.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não
   enseja apreciação em recurso extraordinário.
Precedentes: o AI
   636.111-AgR, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; o AI
   639.129, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; AI 661.219, da
   relatoria do ministro Marco Aurélio; e o AI 712.275-AgR, da
   relatoria do ministro Eros Grau.
Agravo regimental desprovido.